Tribunal: TJDFT
Processo: 0751737-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, após sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e interposição do respectivo recurso de apelação, determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença e o arquivamento dos autos.
2. É exigível a citação do réu para apresentar contrarrazões nos casos em que há o indeferimento da petição inicial ou a improcedência liminar do pedido, tal como previsto, respectivamente, nos arts. 331, §1o e 332, §4o do CPC, o que não ocorreu nos autos ora analisados, sendo, portanto, desnecessária a citação do réu, visto que a relação processual não foi devidamente constituída.
3. Cumpre consignar que cabe exclusivamente ao Tribunal a realização do juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o do CPC), de modo que o óbice à remessa do recurso de apelação à segunda instância configura violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.
4. Diante do exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a remessa do recurso de apelação ao Tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade.

5. Recurso conhecido e provido.